Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0700204-62.2018.8.07.0014 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar de perda de prazo e abuso de direito suscitada em contrarrazões (id. 17662663 - p. 2/7). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator